Tribunal: TJMT
Processo: 0003504-28.2000.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003504-28.2000.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON JOSE DE ABREU - CPF: 065.707.041-68 (APELADO), MARIA ROSA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1º do mesmo regramento. Não observada tal providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial que move em face de
NELSON JOSE DE ABREU
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

Apelação
(Id. 212179195): Almeja a desconstituição da sentença objurgada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, § 1º do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Ressai dos autos de origem que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O mesmo dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, observa-se do caderno processual ausência de comprovação da intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Salienta-se que houve apenas uma intimação endereçada ao patrono, e a previsão do art. 485, §1º, do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, este deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.”
(TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024